Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712786-72.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JULIETA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO PARA RECORRER SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA PEÇA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação interposta em nome de parte falecida, sob o fundamento de que o falecimento da recorrente, ocorrido antes da interposição do recurso, resultou na extinção do mandato outorgado ao advogado. A controvérsia central da apelação restringia-se à majoração dos honorários advocatícios, sendo suscitada a possibilidade de regularização do feito mediante emenda recursal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a interposição de apelação em nome de pessoa falecida pode ser sanada por emenda recursal, conferindo ao advogado a titularidade do recurso; e (ii) se a não concessão de prazo para correção da irregularidade configura formalismo exacerbado. III. Razões de decidir 3. A legitimidade concorrente do advogado para recorrer de decisões relativas a honorários advocatícios é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mas deve ser exercida em nome próprio, sendo inviável o manejo do recurso em nome da parte falecida. 4. O princípio da preclusão impede que, após a interposição do recurso, seja promovida sua alteração substancial para modificar a parte recorrente, inviabilizando a regularização da peça recursal em momento posterior. 5. O princípio da unirrecorribilidade impede que um mesmo ato judicial seja impugnado por mais de um recurso simultâneo, o que inviabiliza a correção da titularidade recursal após a interposição do recurso original. 6. Diante da manifesta inadmissibilidade da apelação interposta por pessoa falecida, correta a decisão que não conheceu do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese firmada: “1. O advogado possui legitimidade concorrente para recorrer de decisão que fixa honorários advocatícios, mas deve fazê-lo em nome próprio. 2. A interposição de recurso em nome de parte falecida é insanável e impede o seu conhecimento. 3. O princípio da preclusão veda, a pretexto de emenda, a alteração da titularidade recursal após a interposição do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 682, II; CPC, arts. 76, 85, § 8o, 932, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.656.535/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021. O recorrente alega violação aos artigos 85, §8o, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, afirmando que, “em se tratando de honorários advocatícios, tanto a parte, quanto o seu patrono possuem legitimidade concorrente para requerer o que entenderem de direito”, defendendo a possibilidade de determinação de emenda para a regularização da relação processual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal, nos termos do artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §8o, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002